Tribunal: STJ
Processo: 0734153-19.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679562 - DF (2024/0234679-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER -
SP174987
JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
AGRAVANTE
: ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AGRAVADO
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER -
SP174987
JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
AGRAVADO
: ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES CUMULADA COM RECONVENÇÃO.
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
1. Negativa de prestação jurisdicional alegada por APEX-BRASIL e
por ACE. Acórdão que enfrentou os pontos centrais do litígio e
embargos de declaração rejeitados com pronunciamento expresso.
Revisão da suficiência da fundamentação que demandaria reexame
do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Indenização por benfeitorias pleiteada por APEX-BRASIL. Ausência
de laudo de vistoria inicial idôneo e premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem quanto à limitação a danos pontuais apurados em
perícia. Pretensão de revolver fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ.
3. Validade de cláusula contratual condicionando a devolução do
imóvel à conclusão de reparos e legitimidade da recusa no
recebimento das chaves, como sustentado por ACE. Necessidade de
interpretar cláusulas contratuais e de reavaliar a prova produzida.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51437208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e6b4504-315a-4216-9ae2-981edc5273cf

4. Divergência jurisprudencial invocada por ACE. Ausência de cotejo
analítico e de demonstração de identidade fático-jurídica entre os
julgados confrontados. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
5. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão de APEX-BRASIL
de reconhecimento de sucumbência mínima. Manutenção da
distribuição proporcional ao êxito obtido, cuja revisão reclama
revolvimento probatório. Súmula 7/STJ.
6. Agravos conhecidos. Recursos especiais não conhecidos.
7. Majoração recíproca dos honorários advocatícios em 5% (art. 85, §
11, do CPC), a cargo de cada parte em favor da outra, observado o
limite global de 20%, diante de prévia fixação na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51437208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e6b4504-315a-4216-9ae2-981edc5273cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679562 - DF (2024/0234679-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER -
SP174987
JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
AGRAVANTE
: ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AGRAVADO
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER -
SP174987
JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
AGRAVADO
: ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES CUMULADA COM RECONVENÇÃO.
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
1. Negativa de prestação jurisdicional alegada por APEX-BRASIL e
por ACE. Acórdão que enfrentou os pontos centrais do litígio e
embargos de declaração rejeitados com pronunciamento expresso.
Revisão da suficiência da fundamentação que demandaria reexame
do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Indenização por benfeitorias pleiteada por APEX-BRASIL. Ausência
de laudo de vistoria inicial idôneo e premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem quanto à limitação a danos pontuais apurados em
perícia. Pretensão de revolver fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ.
3. Validade de cláusula contratual condicionando a devolução do
imóvel à conclusão de reparos e legitimidade da recusa no
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

recebimento das chaves, como sustentado por ACE. Necessidade de
interpretar cláusulas contratuais e de reavaliar a prova produzida.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Divergência jurisprudencial invocada por ACE. Ausência de cotejo
analítico e de demonstração de identidade fático-jurídica entre os
julgados confrontados. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
5. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão de APEX-BRASIL
de reconhecimento de sucumbência mínima. Manutenção da
distribuição proporcional ao êxito obtido, cuja revisão reclama
revolvimento probatório. Súmula 7/STJ.
6. Agravos conhecidos. Recursos especiais não conhecidos.
7. Majoração recíproca dos honorários advocatícios em 5% (art. 85, §
11, do CPC), a cargo de cada parte em favor da outra, observado o
limite global de 20%, diante de prévia fixação na origem.
RELATÓRIO
Tratam-se de agravos em recursos especiais interpostos por AGÊNCIA DE
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL (APEX-BRASIL) e por
ACE – ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A (ACE), contra decisões que
não admitiram seus apelos nobres manejados com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da Constituição Federal. Desafiam acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça
a
c
do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementados:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS
NÃO SANADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA
EXTRA/ULTRAPETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E
DEMANDA RECONVENCIONAL. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES.
RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA
INICIAL. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REPAROS NO
IMÓVEL. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS PONTUAIS
ENCONTRADOS PELO PERITO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ
OBJETIVA CONTRATUAL. VALOR VULTOSO DO CONTRATO.
NECESSIDADE DE REPAROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Não se declara nulidade sem prejuízo. Eventuais
omissões ou contradições da sentença, não sanadas pela decisão que
apreciou os embargos de declaração, caso existentes, podem ser
corrigidas na apelação, porque, nos termos do art. 1.013, § 1o, do
CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do
Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado. 2. Não há que se
falar em julgamento extra/ultrapetita, sequer em ofensa ao princípio da
adstrição, se a magistrada singular não julgou além do que foi
postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da
análise dos pedidos autorais, fundamentando seu decisum conforme a
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso. 3. Ainda que
constitua dever do locatário, finda alocação, restituir o imóvel no
estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais
prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa
recusa para obstar a entrega do bem. 4. A comprovação do estado do
bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos
de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para
que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com
reparos no imóvel locado, bem como de benfeitorias alegadas pelo
locatário. 5. Em razão do valor vultoso do contrato e, em observância
ao princípio da boa-fé objetiva, não é crível que a locatária deixe de
assumir os reparos dos danos pontuais existentes no imóvel,
identificados pelo perito judicial. 6. Diante da sucumbência recíproca,
as custas processuais e honorários advocatícios devem ser
distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que
impossibilita a atribuição dos ônus de sucumbência integralmente a
uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do
CPC. 7. Apelos não providos. (e-STJ, fls. 1551-1582).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E RÉ NA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão
judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir
erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão
embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto
no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é
aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre
tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou
quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o,
da citada norma processual. 3. A contradição que legitima a
interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica
incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a
conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do
voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que,
havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma
importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a
conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial
acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de
declaratórios. 4. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e
precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza
jurídica a respeito das questões resolvidas. 5. Mesmo que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados
em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante
não concorda com a fundamentação expendida no acórdão
embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os
interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão
não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos
de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

via. 6. Embargos declaratórios do autor e do réu não providos. (e-STJ,
fls. 1622-1637).

Nas razões do agravo, APEX-BRASIL apontou: (1) inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2)
violação aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional; (3) omissão quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, com
afronta aos arts. 884 e 1.219 do Código Civil e 35 da Lei 8.245/1991; (4) necessidade
de readequação dos ônus sucumbenciais, sob alegação de sucumbência mínima. (e-
STJ, fls. 1762-1769).
Houve apresentação de contraminuta por ACE, defendendo que o agravo
não mereceu provimento, pois os óbices sumulares aplicados pela decisão de
inadmissibilidade mostraram-se pertinentes e o recurso especial não reuniu condições
de admissibilidade. (e-STJ, fls. 1807-1817).
Já ACE, nas razões do agravo, apontou: (1) inaplicabilidade das Súmulas 5
e 7/STJ, por não exigir interpretação de cláusulas contratuais nem reexame de provas;
(2) violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, por ausência de fundamentação; (3)
ofensa aos arts. 421, 422 e 944 do Código Civil e aos arts. 23 e 67 da Lei 8.245/1991,
sustentando a validade de cláusula que condicionou a devolução do imóvel à
conclusão de reparos e a legitimidade da recusa no recebimento das chaves; (4)
demonstração de dissídio jurisprudencial e pedido de processamento do especial. (e-
STJ, fls. 1771-1796).
Houve apresentação de contraminuta por APEX-BRASIL, defendendo que o
agravo não mereceu provimento, pois os óbices sumulares aplicados pela decisão de
inadmissibilidade mostraram-se pertinentes e o recurso especial não reuniu condições
de admissibilidade. (e-STJ, fls. 1801-1804).
É o relatório.
VOTO
Os agravos constituem espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnações adequadas aos fundamentos das decisões
recorridas.
, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
CONHEÇO
especiais, que não merecem prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuidou de ação de
consignação de chaves proposta por APEX-BRASIL contra ACE, com o objetivo de
declarar extintas as obrigações contratuais a partir do depósito judicial das chaves do
imóvel situado no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 11, Brasília/DF, após
notificação de resilição unilateral e resistência no recebimento por parte da locadora (e-
STJ, fls. 20-30).
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

O Juízo da 13a Vara Cível de Brasília declarou a resilição a partir do
depósito das chaves, julgou parcialmente procedente a reconvenção e condenou
APEX-BRASIL a pagar R$ 140.700,00, com sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 1335-
1344). Em seguida, rejeitou embargos de declaração opostos por ambas as partes, por
inexistência de vícios (e-STJ, fls. 1466-1468).
Em grau recursal, a 4a Turma Cível do TJDFT negou provimento às
apelações, mantendo integralmente a sentença, conforme ementa já consignada no
relatório (e-STJ, fls. 1551-1582), e, posteriormente, rejeitou os embargos de
declaração, cujo dispositivo constou do relatório (e-STJ, fls. 1622-1637).
APEX-BRASIL e ACE interpuseram recursos especiais contra o acórdão de
apelação (e-STJ, fls. 1640-1657 e 1680-1701, respectivamente), e ACE, ainda, contra
o acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1622-1637).
Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao
recurso de ACE, afastou negativa de prestação jurisdicional e aplicou os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ às teses contratuais e à alegada divergência, inclusive quanto a
despesas condominiais (e-STJ, fls. 1752-1754). Quanto ao recurso de APEX-BRASIL,
houve decisão de inadmissibilidade cuja cópia não integrou o traslado, fato inferido do
agravo correspondente (e-STJ, fls. 1762-1763).
APEX-BRASIL e ACE interpuseram agravo em recurso especial contra as
decisões de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1762-1769; 1771-1796). APEX-BRASIL e
ACE apresentaram, respectivamente, contraminutas aos agravos da parte contrária (e-
STJ, fls. 1801-1804; 1807-1817). A Presidência manteve as decisões e determinou a
remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC, com
posterior autuação no âmbito desta Corte sob relatoria deste Gabinete (e-STJ, fls.
1820; 1823-1831).
Do recurso especial da AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES
DO BRASIL – APEX-BRASIL (e-STJ, fls. 1640-1657)
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, APEX-BRASIL apontou:
violação
c
(1)
dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional
quanto a pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração;
violação dos
(2)
arts. 884 e 1.219 do Código Civil e do art. 35 da Lei 8.245/1991, por ausência de
apreciação e de reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias úteis e
necessárias;
necessidade de reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com
(3)
aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de sucumbência mínima.
Sustentou, ao final, a reforma do acórdão para reconhecer o direito à indenização e
readequar os ônus sucumbenciais (e-STJ, fls. 1640-1657).
O objetivo recursal consistiu em definir se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) cabia o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias à luz
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

dos arts. 884 e 1.219 do Código Civil e do art. 35 da Lei 8.245/1991; (iii) a distribuição
dos ônus sucumbenciais deveria ser ajustada por aplicação do art. 86, parágrafo único,
do CPC.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
APEX-BRASIL alegou negativa de prestação jurisdicional porque apontou
que a 4a Turma Cível deixou de enfrentar, de modo específico e suficiente, questões
relevantes suscitadas nos embargos de declaração, notadamente a análise do pedido
de indenização por benfeitorias à luz dos arts. 1.219 do Código Civil e 35 da Lei 8.245
/1991, bem como a correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Sustentou que o acórdão limitou-se a afirmar a inexistência de vícios, sem
demonstrar, com fundamentação analítica, por que tais pontos não alterariam o
desfecho, o que violou os arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, além do art. 1.022, II, do
CPC, por ausência de pronunciamento explícito sobre teses capazes de, em tese,
infirmar a conclusão.
Em síntese, afirmou que o dever de fundamentar exigia resposta concreta
às questões ventiladas nos aclaratórios, não bastando a rejeição genérica dos
embargos.
No entanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera.
O acórdão de apelação enfrentou expressamente os pontos nucleares invocados por
APEX-BRASIL, ao registrar a impossibilidade de acolhimento amplo de pleitos ligados
ao estado do imóvel e a benfeitorias pela ausência de laudo de vistoria inicial
produzido de forma não unilateral e ao assentar que a resistência no recebimento das
chaves não se justificou nessas bases fáticas, além de manter a distribuição dos ônus
sucumbenciais conforme o grau de êxito de cada pedido.
Consta, literalmente, da ementa do aresto que “a comprovação do estado do
bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria
produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança
de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado, bem como de
”, bem como que “
benfeitorias alegadas pelo locatário
diante da sucumbência recíproca,
as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com
” (e-STJ, fls. 1551-1582).
o percentual de pedidos acolhidos
Ademais, o Tribunal rejeitou os embargos de declaração afirmando, de
forma expressa, que não houve omissão, contradição ou obscuridade e que os
aclaratórios não se prestavam a substituir o acórdão nem a rediscutir seus
fundamentos, o que evidenciou a entrega adequada da prestação jurisdicional (e-STJ,
fls. 1622-1637). No mesmo sentido, observou-se que APEX-BRASIL, nos embargos,
apenas reiterou o propósito de reabrir o mérito quanto às benfeitorias e à sucumbência,
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

sem individualizar qual questão jurídica relevante teria permanecido sem exame e sem
demonstrar como a apreciação específica de determinado ponto poderia alterar o
resultado.
O acórdão de apelação já havia enfrentado a recusa das chaves, a ausência
de laudo de vistoria inicial, a inviabilidade de indenização ampla por benfeitorias e a
distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a condenação apenas pelos danos
pontuais aferidos em perícia e mantendo a sucumbência proporcional, de modo que
não subsistiu espaço para vício integrativo (e-STJ, fls. 1551-1582). Ao rejeitar os
aclaratórios, a Corte local registrou expressamente a inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade e consignou que os embargos não se prestavam à
rediscussão do julgado, o que reforçou a adequada prestação jurisdicional (e-STJ, fls.
1622-1637).
Neste sentido, observe-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO[...] 2 . A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir decisão
contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1758735 PR 2020/0237207-8,
jurisdicional.
Data de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
07/06/2022
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
17/06/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
EMBARGADA
.
NULIDADE
CONFIGURADA.
PRECLUSÃO
AFASTADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO. 1. Não há que se falar em violação aos arts . 489 e 1.022
do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional é dada
na medida da pretensão deduzida. Segundo se depreende da análise
do acórdão recorrido, o Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
[...] (STJ - AgInt no
material, omissão, contradição ou obscuridade.
AREsp: 1566198 SP 2019/0243335-2, Relator.: Ministro PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
, T1 -
08/04/2024
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
– sem
11/04/2024
destaques no original).

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
De todo modo, ainda que superada a preliminar, as pretensões materiais
veiculadas na mesma peça por APEX-BRASIL — reconhecimento de indenização por
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

benfeitorias e readequação dos ônus sucumbenciais por alegada sucumbência mínima
— dependeriam, no específico contexto destes autos, de reabrir a valoração do acervo
probatório e a extensão do êxito de cada pedido.
O acórdão de apelação fixou premissas fáticas claras ao assentar a
inexistência de laudo de vistoria inicial produzido de forma não unilateral, a
identificação, em perícia, apenas de danos pontuais e a correlação dessas conclusões
com a limitação do ressarcimento e com a distribuição proporcional dos ônus (e-STJ,
fls. 1551-1582; 1335-1344).
A revisão dessas premissas exigiria reexame de provas, providência
incompatível com a via especial, pois o Superior Tribunal de Justiça não desempenhou
função de terceira instância. Assim, aplicou-se o óbice da Súmula 7 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial nesses tópicos.
Além disso, a rediscussão da distribuição dos ônus sucumbenciais sob o
rótulo de sucumbência mínima pressupõe reavaliar o grau efetivo de procedência na
demanda principal e na reconvenção à luz da prova produzida, inclusive a perícia e os
pedidos acolhidos e rejeitados. Tal providência igualmente importaria revolvimento do
conjunto fático-probatório fixado pelo acórdão e pela sentença, o que atraiu, da mesma
forma, a incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 1551-1582; 1335-1344).
Desse modo, aplica-se o óbice sumular, razão pela qual não se pôde
conhecer do recurso especial nesses pontos.

(2) Violação dos arts. 884 e 1.219 do Código Civil e do art. 35 da Lei 8.245
/1991
APEX-BRASIL alegou violação dos arts. 884 e 1.219 do Código Civil e do
art. 35 da Lei 8.245/1991 porque defendeu ter direito à indenização por benfeitorias
úteis e necessárias realizadas no imóvel locado. Argumentou que a negativa de exame
e de reconhecimento do pedido, sem distinguir a natureza das intervenções e sem
compatibilizar o conjunto probatório com os comandos legais que asseguram
indenização e, em hipóteses, retenção, implicou enriquecimento sem causa de ACE,
em afronta ao art. 884 do Código Civil.
Assinalou que o acórdão atribuiu relevo absoluto à ausência de laudo de
vistoria inicial para, por via reflexa, afastar integralmente a pretensão indenizatória,
quando deveria ter apreciado os elementos existentes, individualizado as melhorias e
aplicado, conforme o caso, os arts. 1.219 do Código Civil e 35 da Lei 8.245/1991 (e-
STJ, fls. 1640-1657).
Contudo, a pretensão de ver reconhecido o direito à indenização por
benfeitorias com fundamento nos arts. 884 e 1.219 do Código Civil e 35 da Lei 8.245
/1991 esbarra de plano, no óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

O Tribunal local assentou como premissas fáticas a inexistência de laudo de
vistoria inicial idôneo, a identificação apenas de danos pontuais pelo perito judicial e a
necessidade de reparos circunscritos, o que levou à condenação de APEX-BRASIL em
valor certo na reconvenção, afastando o ressarcimento amplo e a tese de benfeitorias
não demonstradas nas condições exigidas (e-STJ, fls. 1551-1582).
Rever tais conclusões para individualizar obras, qualificar a natureza de
cada intervenção como necessária ou útil, aferir autorização e correlacionar cada gasto
à situação anterior do imóvel importaria inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via especial.
Observe-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ . [...] 2. O Tribunal de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria . Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, segundo o qual "A pretensão de
[...] (STJ -
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
AgInt no AREsp: 2197581 RJ 2022/0273401-7, Data de Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/02/2023
– sem destaques no original).
16/02/2023

A par disso, o exame pretendido também reclamaria reinterpretação das
cláusulas contratuais quanto à responsabilidade por adaptações e condições de
devolução, incidindo, quando pertinente, o óbice da Súmula 5 do STJ.
Observe-se que o próprio acórdão realçou a imprescindibilidade de prova
técnica bilateral acerca do estado inicial e final do bem, o que não se verificou, razão
por que não se extraiu violação direta aos dispositivos materiais invocados, mas tão
somente inconformismo com a valoração das provas.

Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o
As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a
agravante.
essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula
7/STJ. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2202903
DF 2022/0279336-4, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
03/04/2023
Publicação: DJe
– sem destaques no original.)
10/04/2023

Assim, aplicam-se os óbices das súmulas, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial.

(3) Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC
APEX-BRASIL sustentou a necessidade de reforma da distribuição dos ônus
sucumbenciais com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que
sua sucumbência teria sido mínima.
Afirmou ter obtido êxito no pedido central de consignação e extinção das
obrigações contratuais a partir do depósito das chaves, de modo que a condenação
parcial na reconvenção não justificaria a manutenção do rateio de custas e honorários.
Pediu, assim, a readequação dos ônus para refletir o efetivo grau de êxito de cada
parte e a prevalência do desfecho favorável quanto à demanda principal (e-STJ, fls.
1640-1657).
Sustentou, ao final, a reforma do acórdão para reconhecer o direito à
indenização por benfeitorias.
Entretanto, o pedido de readequação dos ônus sucumbenciais com base no
art. 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de sucumbência mínima de APEX-
BRASIL, igualmente atraiu a Súmula 7 do STJ.
A definição de quem decaiu em parte mínima e a mensuração do êxito de
cada pedido dependiam da aferição do conteúdo concreto da demanda principal e da
reconvenção, do alcance da condenação fixada e do rateio estabelecido, tudo à luz do
conjunto fático delineado, que compreendeu a procedência do pedido consignatório
com efeitos a partir do depósito das chaves e a condenação de APEX-BRASIL ao
pagamento de R$ 140.700,00 na reconvenção, com distribuição proporcional de custas
e honorários, mantida pelo acórdão (e-STJ, fls. 1335-1344; 1551-1582).
Alterar esse equilíbrio para afirmar sucumbência mínima exigiria reavaliar a
extensão do decaimento, o que não se compatibilizou com a estreita via do especial.
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

Registre-se, ademais, que APEX-BRASIL foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios em regime de sucumbência recíproca na sentença, solução preservada
pelo Tribunal local, o que reforça a inviabilidade de rediscutir a matéria sem reexame
probatório (e-STJ, fls. 1335-1344; 1551-1582).
Por fim, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça não
desempenha função de terceira instância, razão pela qual não se presta a reabrir a
instrução probatória nem a reavaliar fatos e provas fixados nas instâncias ordinárias.
Confira-se:
[...] 4. Decidida a demanda com análise do contrato e das provas dos
autos, não há como chegar a conclusão diversa, porquanto o STJ não
.
é terceira instância revisora. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte
5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp:
1343618 PR 2018/0202503-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI,
Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
05/06/2023
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
09/06/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO.
RESCISÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÕES DE
LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ . REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
STJ NÃO É TERCEIRA INSTÂNCIA REVISORA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JULGADOS DESTA CORTE NESSE
SENTIDO . 1. Não decididas pelo acórdão objeto do especial as
matérias referentes aos dispositivos tido como violados, ressente-se o
recurso do necessário prequestionamento. Súmulas 211/STJ. 2 .
Decidida a demanda com análise do contrato e das provas dos autos,
não há como chegar a conclusão diversa, porquanto o STJ não é
terceira instância revisora. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704461 SP
2020/0118226-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
16/05/2022
Publicação: DJe
– sem destaques no original)
18/05/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante.
As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa
descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7
/STJ. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2202903
DF 2022/0279336-4, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
03/04/2023
Publicação: DJe
- sem destaques no original)
10/04/2023

Logo, não prospera o insurgimento quanto ao tema, frente aos obices
sumulares.

Do recurso especial de ACE – ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS S/A (e-STJ, fls. 1680-1701)
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ACE apontou:
violação dos arts.
(1)
489, § 1o, e 1.022 do CPC, por ausência de enfrentamento adequado das teses
deduzidas, inclusive nos embargos de declaração;
violação dos arts. 421, 422 e
(2)
944 do Código Civil e dos arts. 23 e 67 da Lei 8.245/1991, defendendo a legitimidade
da cláusula contratual que condicionou a devolução do imóvel à conclusão de reparos
e a validade da recusa no recebimento das chaves ante o estado do bem; (3)
necessidade de reforma para reconhecer a validade da recusa e a força obrigatória da
cláusula contratual pertinente;
dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de
(4)
obstar a entrega das chaves por vícios e reparos pendentes e à repartição de encargos
correlatos, com cotejo analítico indicado nas razões. Requereu, ao final, a reforma do
acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1680-1701).
O objetivo recursal consistiu em definir se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a cláusula contratual que condicionou a devolução do imóvel à prévia
execução de reparos deveria prevalecer, com validade da recusa no recebimento das
chaves; (iii) a solução adotada pelo Tribunal local contrariou os arts. 421, 422 e 944 do
Código Civil e os arts. 23 e 67 da Lei 8.245/1991; (iv) os precedentes invocados em
dissídio autorizariam resultado diverso.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
ACE alegou negativa de prestação jurisdicional ao sustentar que o Tribunal
local não teria enfrentado fundamentos relevantes suscitados nos embargos de
declaração, especialmente acerca da validade da cláusula que condicionava a
devolução do imóvel à conclusão de reparos e da legitimidade da recusa no
recebimento das chaves, à luz dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 1680-
1701; 1771-1796).
Contudo, essa alegação não prospera. O acórdão de apelação tratou, de
forma explícita, dos pontos nucleares do litígio, ao assentar que a recusa no
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

recebimento das chaves foi injustificada, que não houve laudo de vistoria inicial
produzido de forma não unilateral e que, por isso, não se admitiu ressarcimento amplo
com base em supostos reparos e benfeitorias, restringindo-se a condenação a danos
pontuais identificados pela perícia e distribuindo-se os ônus sucumbenciais de forma
proporcional (e-STJ, fls. 1551-1582).
Ademais, os embargos de declaração foram rejeitados com pronunciamento
expresso de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade e com a afirmação
de que os aclaratórios não se prestavam à rediscussão dos fundamentos do julgado, o
que evidenciou a adequada entrega da prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 1622-1637).
No mesmo sentido, observou-se que ACE apenas reiterou o intento de
rediscutir o mérito quanto à cláusula contratual e ao estado do imóvel, sem
individualizar omissão concreta e relevante capaz de infirmar o resultado.
Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
Todavia, ainda que assim não fosse, o reconhecimento da alegada negativa
de prestação jurisdicional exigiria, na essência, reabrir a valoração de fatos e provas
para aferir o estado do imóvel no momento da devolução, a suficiência e a
confiabilidade das vistorias e da perícia, bem como a existência de notificações e de
ordens de serviço idôneas a legitimar a recusa no recebimento das chaves, providência
que demandaria revolvimento do acervo fático-probatório fixado pelo acórdão e pela
sentença, atrai o óbice da Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 1335-1344; 1551-1582).
Além disso, a pretensão de que esta Corte reconhecesse omissão por
ausência de exame específico da cláusula contratual que teria condicionado a
devolução do imóvel à conclusão de reparos importaria, necessariamente, em
reinterpretar o conteúdo e o alcance de estipulação contratual, o que esbarraria na
Súmula 5 do STJ.
O Tribunal local concluiu, de forma explícita, que a recusa foi injustificada e
limitou a recomposição a danos pontuais identificados pela perícia, assentando
premissas fáticas e contratuais que não poderiam ser revistas em sede especial (e-
STJ, fls. 1551-1582; 1680-1701; 1771-1796).
Neste sentido, confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA . DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
STJ
ANALISAR
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
/STJ [...] [...] O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente
análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo
asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
.4
prova não enseja recurso especial"
. O Recurso não merece
seguimento, tendo em vista que a análise da questão invocada revela
a necessidade de reapreciação de interpretação de cláusulas
contratuais, pelo que encontra óbice na Súmula 5/STJ: "A simples
.5.
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial"
Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2359913 RJ 2023
/0149740-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
18/12/2023
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
20/12/2023
Assim, aplicaram-se os óbices sumulares, inviabilizando o conhecimento do
recurso no ponto e afastando a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Validade da cláusula contratual que condicionou a devolução à
conclusão de reparos e legitimidade da recusa no recebimento das chaves
ACE defendeu que os arts. 421, 422 e 944 do Código Civil, bem como os
arts. 23 e 67 da Lei 8.245/1991, teriam amparado a cláusula que condicionou a
devolução do imóvel à conclusão de reparos e, com isso, a recusa no recebimento das
chaves (e-STJ, fls. 1680-1701; 1771-1796).
Todavia, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem — que reputou
injustificada a recusa, destacou a ausência de laudo de vistoria inicial produzido de
forma não unilateral e limitou a condenação a danos pontuais apurados em perícia —
seria indispensável reinterpretar a cláusula contratual e reavaliar o conjunto fático-
probatório relativo às condições do imóvel, às notificações, às ordens de serviço e ao
próprio laudo pericial (e-STJ, fls. 1551-1582; 1335-1344).
Tal providência atrai, respectivamente, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ,
pois demanda exame do conteúdo e alcance de estipulação contratual e revolvimento
da prova produzida.
O Superior Tribunal de Justiça não desempenha função de terceira
instância, como já elucidado acima.
Assim, aplica-se o óbice da súmula, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial no ponto.

(3) Ofensa aos arts. 421, 422 e 944 do Código Civil e aos arts. 23 e 67 da
Lei 8.245/1991 quanto ao quantum reparatório e à extensão dos reparos
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

ACE sustentou que, à luz dos dispositivos mencionados, o acórdão deveria
ter reconhecido a integralidade dos reparos contratuais e adequado o ressarcimento
por supostos danos, sob o enfoque da proporcionalidade do art. 944 do Código Civil (e-
STJ, fls. 1680-1701).
Entretanto, o Tribunal local, com base na prova pericial e na moldura
contratual, fixou premissas fáticas claras: inexistiu laudo de vistoria inicial idôneo a
permitir comparação integral; os danos apurados foram pontuais; a boa-fé contratual
recomendou limitar a recomposição a esses itens; e a sucumbência manteve-se
proporcional ao êxito parcial de cada pedido (e-STJ, fls. 1551-1582; 1335-1344).
Rever tais premissas exigiria reexame do suporte probatório e nova
interpretação das cláusulas correlatas, o que esbarra, novamente, nas Súmulas 7 e 5
do STJ.
Assim, aplica-se o óbice da súmula, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial também nesse tópico.

(4) Dissídio jurisprudencial
ACE invocou dissídio jurisprudencial e requereu o processamento do
especial por divergência (e-STJ, fls. 1680-1701; 1771-1796). Contudo, não
demonstrou, com cotejo analítico adequado, a similitude fática e jurídica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados, tampouco transcreveu trechos que
evidenciassem identidade de situações e solução distinta, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a conclusão do Tribunal de origem assentou-se em premissas
fáticas específicas destes autos — ausência de laudo de vistoria inicial idôneo, recusa
injustificada ao recebimento das chaves e limitação da recomposição a danos pontuais
aferidos em perícia — cuja revisão exigiria reexame de provas e, ainda, reinterpretar
cláusulas contratuais, providências obstadas, respectivamente, pelas Súmulas 7 e 5 do
STJ (e-STJ, fls. 1551-1582; 1335-1344).
Registre-se, de todo modo, que, segundo a orientação desta Corte, a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial, porque inviável o cotejo quando as premissas fáticas e contratuais não
podem ser revistas na via especial. Somou-se a isso a deficiência na demonstração do
dissídio, a atrair, por analogia, a Súmula 284 do STF.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NOVA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE
.
SÚMULA
5/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO . 1.
Ação monitória. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere ao descumprimento contratual afastar a incidência da multa pela
rescisão do contrato e ao pagam ento da última parcela da avença,
envolve o reexame de fatos e provas bem como a reinterpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
3.
Súmulas 5 e 7/STJ .
A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
Precedentes
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
desta Corte. 4 . Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2051956 SP 2022/0007048-4, Data
de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
13/06/2022
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
15/06/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL .
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF .
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
1. Ação de revisão de contrato bancário. 2 .A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF. 3. A falta
de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio . 4. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.6. Agravo interno no agravo em
recurso especial parcialmente provido . (STJ - AgInt no AREsp:
2444719 RS 2023/0314173-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
26/02/2024
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
28/02/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PARTICULARIZADA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADOS . SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF
.
HONORÁRIOS.
SÚMULA
111/STJ.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA
REPETITIVO N. 1 .105/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que
não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou de
particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido
teria contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o
conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da
Súmula 284 do STF . Precedentes. 2. Consoante firme jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, a interposição de recurso especial
tanto pela alínea a quanto pela alínea c não dispensa a indicação
direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a quo
teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art . 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que
atrai o óbice da Súmula 284 do STF[...] (STJ - AgInt no AREsp:
2585626
SP
2020/0269531-8,
Relator.:
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento:
, T1 - PRIMEIRA
09/09/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024 – sem destaques no
original).
Assim, aplicaram-se os óbices sumulares, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial no ponto.
Nessas condições,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
em 5% os honorários
MAJORO
advocatícios anteriormente fixados em favor de ACE, a cargo de APEX-BRASIL, e,
reciprocamente, majoro em 5% os honorários anteriormente fixados em favor de APEX-
BRASIL, a cargo de ACE, em ambos os casos observado o limite global de 20% para
cada relação processual.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA51152453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: 21aa29dc-570e-46dc-b830-058fd0e9991b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.679.562 / DF
Número Registro: 2024/0234679-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07341531920188070001 7341531920188070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS : JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987
ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
AGRAVANTE : ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
AGRAVADO
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS : JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987
ANDRE SILVA DA MATA - DF029054
AGRAVADO
: ACE GERENCIAMENTO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA51383960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: e78b280f-48dc-490a-9d31-63d1d843d899

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: e78b280f-48dc-490a-9d31-63d1d843d899